Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-65.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018789-65.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RODRIGO GOMES DUARTE - CPF: 074.698.519-33 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. AJUDA DE CUSTO. AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público estadual para condenar o ente público ao pagamento de 43 diárias, com atualização pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, em razão de deslocamento para participação em curso de formação, realizado entre 16/04/2024 e 28/06/2024, em Cuiabá/MT. O servidor, lotado em Sinop/MT, requereu o pagamento das diárias não recebidas. O juízo de origem reconheceu o direito ao pagamento parcial das diárias com base no afastamento comprovado da sede de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação em curso de formação obrigatório por servidor recém-empossado, com duração superior a 30 dias, configura afastamento em caráter eventual ou transitório a ensejar o pagamento de diárias; e (ii) estabelecer se houve mudança formal de lotação do servidor, que afastasse o direito à ajuda de custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.688/2011 estabelece a obrigatoriedade de curso de formação com carga mínima de 480 horas para os profissionais do sistema socioeducativo, sem, contudo, afastar o direito ao recebimento de diárias quando houver afastamento da sede de lotação do servidor.

4.

A Lei Complementar no 04/1990, art. 79, assegura o pagamento de diárias ao servidor que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, e o Decreto no 189/2023 apenas define esse caráter como aquele inferior a 30 dias, sem excluir hipóteses legalmente previstas de maior duração.

5.

O servidor encontrava-se formalmente lotado em Sinop/MT, sendo o deslocamento para Cuiabá/MT comprovado por documentos acostados aos autos, sem que o ente público demonstrasse a formalização de remoção da lotação funcional.

6.

A obrigatoriedade do curso e sua previsão em edital não afastam o direito à percepção de diárias, pois o deslocamento efetivo, não negado nos autos, configura o atendimento ao interesse da Administração, conforme interpretação sistemática das normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018789-65.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/mt

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rodrigo Gomes Duarte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR o réu no pagamento de 43 diárias que deverão observar a previsão dos arts. 6o e seguintes do Decreto no 189/2023 sobre as quais deverá incidir atualização pela taxa SELIC a incidir a partir do trânsito em julgado desta sentença”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora recorrido, alega é Agente de Segurança Socioeducativo e encontrava-se lotado na Diretoria do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Sinop e que, em razão da participação no curso de formação, realizado presencialmente na Academia de Polícia Civil em Cuiabá/MT, deslocou até a referida cidade, contudo, sem receber à percepção das diárias (ajuda de custo) não pagas em decorrência de seu deslocamento do no período de 16/04/2024 a 28/06/2024, ou seja, 73 dias de afastamento. Nas razões recursais pretende a manutenção da sentença.

O Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que

a Lei n° 9.688/2011 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, estabelece que o candidato e servidor recém-nomeado e empossado deve, obrigatoriamente, realizar o curso de formação inicial, sendo de caráter eventual e transitório, inferior a 30 dias, não há direito a percepção de ajuda de custo.

E que, durante o período do curso, os servidores estarão lotados provisoriamente na Escola Estadual de Socioeducação e subordinados à Coordenadoria do Curso, o que evidencia a ausência de afastamento de sua lotação, em conformidade com o dispositivo legal, conforme Ato Governamental no 345/2024 e que a obrigatoriedade do curso de formação possui previsão no edital do concurso público ao qual o servidor se submeteu.

A respeito da matéria discutida, a Lei no 9.688, de 28 de dezembro de 2011 a qual reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e dá outras providências determina que:

Art. 9o A Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo estrutura-se na linha horizontal, em classes representadas por letras maiúsculas, em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento.

§ 6o Os Profissionais do Sistema Socioeducativo serão submetidos a prévio curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, a ser realizado pelo Sistema Socioeducativo, após posse no cargo.

Analisando os autos, verifico que é incontroversa a obrigatoriedade da realização do curso de formação aos recém-nomeados na função de Agente de Segurança Socioeducativo, bem como tal informação está expressamente prevista no edital do certame público.

Quanto à pretensão de recebimento de ajuda de custo, o artigo 79 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direita das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, dispõe que:

Art. 79 O servidor que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural.

Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

Além disto, o Decreto no 189, de 27 de março de 2023, o qual dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos, institui o Sistema de Gestão de Viagens - SIGEV no âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências prevê:

Art. 3o Terá direito a diárias para custear as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção o servidor público que, para atender a necessidade do serviço público, afastar-se da sede de sua lotação para outro ponto do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, na forma estabelecida neste Decreto.

§ 1o Entendem-se como caráter eventual ou transitório quaisquer eventos cujo período total de afastamento seja inferior a 30 (trinta) dias.

No caso dos autos, o Autor se encontrava lotado na Diretoria do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Sinop vindo a deslocar para Cuiabá/MT na ACADEPOL – Academia de Polícia Civil, para a participação no curso de formação ocorrido entre 16/04/2024 a 28/06/2024, totalizando 73 dias de afastamento de sua lotação.

Conforme normas legais dispostas acima, o direito ao recebimento de diária (ajuda de custo) se dá pelo caráter eventual e transitório, cujo período
total
de afastamento é de 30 dias, o que não é o caso dos autos, haja vista que o deslocamento do servidor se deu pelo período de 73 dias, em razão do comparecimento no curso em questão.

Em que pese à obrigatoriedade de participação dos profissionais do sistema socioeducativo no curso de formação, conforme previsão legal no art. 9o, §6o, da Lei no 9.688/2011, restou comprovado nos autos que a lotação do servidor era em Sinop/MT, conforme juntado a exordial:

Portanto, é incontroverso que houve o afastamento da sede que o autor estava lotado, o que, a meu ver, demonstra o direito ao recebimento da ajuda de custo, vez que inexiste nos autos a comprovação de que a administração pública procedeu com a remoção do servidor para Cuiabá/MT.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“O fato do curso de formação inicial ser requisito previsto no
art. 9o, §6o
da Lei Estadual no 9688/2011 por si só não afasta o direito previsto no art. 79 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 acima transcrito. Aqui também se enquadra o argumento de que tal curso está previsto no edital do certame. Novamente, a obrigatoriedade de realização do curso não tem o condão de suprimir o direito do autor em receber pelas diárias pretendidas. Nesse mesmo sentido o fato do deslocamento do autor não se enquadrar no conceito de “eventual ou transitório” previsto no §1o do art. 3o do Decreto no 189/2023 acima transcrito também não é suficiente para afastar o direito a ajuda de custo pleiteada isto porque a duração do curso de formação inicial em 480 horas foi estipulada no já mencionado art. 9o, §6o da Lei Estadual no 9688/2011. Embora a defesa prossiga arguindo que não teria direito o autor pois estaria lotado na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação em Cuiabá/MT o que afastaria o conceito de “afastar-se da sede de sua lotação”, contudo, o documento de id. 164471626 é inequívoco em demonstrar que houve a lotação do autor nesta Comarca no ato de sua posse.
Cabia a requerida o ônus em demonstrar que após a posse formalizou ato de remoção do servidor público em questão de Sinop/MT para Cuiabá/MT observando os procedimentos legais, o que não ocorreu
”.

Sendo assim, o servidor público estadual tem direito à percepção de diárias quando comprovado o afastamento da sede de sua lotação funcional para participação em curso de formação obrigatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025